Tribunal: TJMT
Processo: 1011271-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011271-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - CPF: 199.529.668-65 (ADVOGADO), BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 06.995.805/0001-07 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – CONFUSÃO COM O MÉRITO RECURSAL – PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 51 DA LEI No 11.101/2005 E IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE NOVO PRAZO DE BLINDAGEM ÀS EMPRESAS REQUERENTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO, QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO (CPC, ART. 995, P.Ú.) – JUÍZO ACERCA DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – MATÉRIA DE ALTA COMPLEXIDADE QUE EXIGE AMPLO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM O JUÍZO PERFUNCTÓRIO DO ART. 1.019, I, DO CPC – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DAS TESES DE FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se a tese central do Agravo de Instrumento envolve matéria de alta indagação que exige profundo conhecimento técnico e amplo reexame do conjunto probatório, prejudicando o juízo acerca da probabilidade ou não do provimento do recurso, recomenda-se a manutenção do quadro decisório estabelecido em Primeiro Grau, especialmente se, como no caso, o pronunciamento jurisdicional é fundado em diversos estudos elaborados por peritos nomeados pelo juízo exclusivamente para auxiliar na formação de seu convencimento, e, além disso, não se verifica a existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diretamente decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. 2. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1002171-71.2016.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – COMODORO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA contra a r. decisão que, por não divisar a presença do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, e admitir que a insurgência recursal se funda em tese de alta indagação e cuja solução demanda amplo e profundo reexame do caderno processual, providência incompatível com o juízo perfunctório do art. 1.019, I, do CPC, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao RAI no 1011271-74.2021.8.11.0000, interposto pela agravante, mantendo, assim, a eficácia da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível - Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Recuperação Judicial
”

(Proc. no 1004477-45.2020.8.11.0041) requerida pelas empresas SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, HAP PARTICIPAÇÕES LTDA., A3M4P PARTICIPAÇÕES LTDA., APJM PARTICIPAÇÕES S.A., Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., ADM. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA., Q1 SERVIÇO E RECEBIMENTO LTDA., AMD - COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA., Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZÔNIA LTDA. e COLOMBO FRANCHISING EIRELI– EPP, em face de seus credores, entre eles a agravante, deferiu o processamento da recuperação judicial (cf. Ids. no 92276952 e 94005483).

A agravante insiste em que houve deferimento prematuro do pedido de processamento da recuperação judicial, “
sem que a documentação prevista em lei tivesse sido regularmente apresentada
”, e sustenta que o fato de tratar-se de matéria complexa, como dito pela decisão indeferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é apenas “
mais uma razão para que seja suspensa a r. decisão de piso que ordenou o prosseguimento do processo, até que a análise verdadeiramente detida por este E. Tribunal seja finalizada
” (cf. Id. no 95721454 - pág. 5).

Reafirma que o pedido recuperacional só pode ser deferido “
se a documentação completa exigida pelo artigo 51 estiver em termos, repisa-se, completa, conferida e validada
”, frisando que “
nenhum dos documentos agora exigidos pela alteração legal (consoante redação dada pela Lei 14.112/2020) foram juntados aos autos de origem
”, e argumenta que, “
apenas por este prisma, já se pode verificar que a r. decisão de piso não deve produzir efeitos ao menos até o julgamento do mérito
” do Agravo de Instrumento.

Diz ser inadmissível que, “
assim como fez o MM. Juízo de piso, seja realizada uma análise SUPERFICIAL da documentação acostada, SUPONDO que deveriam estar presentes os requisitos legais, determinando que o Administrador Judicial indique POSTERIORMENTE ao deferimento do pedido ‘eventual ausência dos documentos exigidos’ bem ainda ‘indicar o passivo extraconcursal caso ainda não conste da relação apresentada pelas Recuperandas’, sob pena de se banalizar a Lei, permitindo que qualquer empresa que junte apenas parte da documentação legal exigida (como fizeram as empresas do GRUPO COLOMBO) sejam beneficiadas pelo instituto
” (sic – cf. Id. no 95721454 - pág. 8 – destaques em CAIXA ALTA no original).

Em outra frente argumentativa, afirma que “
a probabilidade do direito também repousa na indevida concessão de um NOVO prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das ações e execuções
”, enfatizando que as recuperandas “
já se valeram desse benefício por mais de 500 (quinhentos) dias
”, e, no mais, discorre sobre a presença do perigo da demora, destacando, de um lado, que a suspensão dos efeitos da decisão agravada “
é fundamental para impedir a prática de atos inúteis e a movimentação inócua do Judiciário, dos credores, do Ministério Público e de todos os demais envolvidos no procedimento
”, e, lado outro, que a manutenção dos seus efeitos “
impede o prosseguimento de ações e execuções cíveis
(e)
prejudica toda a coletividade de credores
”, que poderão sofrer “
prejuízos irreversíveis
” (sic – cf. Id. no 95721454 - pág. 8/9 – destaque em CAIXA ALTA no original).

Nas contrarrazões, as agravadas arguem preliminar de não conhecimento do recurso em razão do “
não preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 1.021, §1o, do CPC
”, dizendo que, “
na petição inicial do agravo interno, a parte agravante deveria impugnar, especificamente, os fundamentos da r. decisão monocrática atacada que, no presente caso, negou o efeito suspensivo recursal pretendido
”, sendo insuficiente, para atendimento ao princípio da dialeticidade, a simples reprodução, no Agravo Interno, das razões do Agravo de Instrumento, já refutadas (cf. Id. no 98913468 - pág. 3/6).

Arguem, ainda preliminarmente, perda do objeto do próprio Agravo de Instrumento em virtude do “
preenchimento junto à origem dos documentos exigidos pelo artigo 51 da LFRE
” (cf. Id. no 98913468 - pág. 6/9).

No mérito, afirmam a “
ausência da probabilidade do direito alegado
” pelo agravante e consequente impossibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, insistindo em que houve “
regular preenchimento de todos os requisitos legais para o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial e a apresentação dos respectivos documentos exigidos pela LRFE
”, e em que não houve a alegada concessão de “
novo
” período de blindagem, repetindo, nesse ponto, que, na realidade, houve apenas “
medida cautelar deferida em momento pretérito que previa a impossibilidade no prosseguimento das execuções movidas em desfavor das recuperandas e seus coobrigados até a efetiva análise do pedido de recuperação judicial
”, que não se confunde com o “
stay period
” do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005 (cf. Id. no 98913468 - pág. 9/13 e 13/16).

No mais, torcem pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 98913468).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 7 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

As preliminares de não conhecimento dos recursos se confundem com o mérito do presente Agravo Interno, com o qual serão envolvidas, analisadas e decididas.

A r. decisão agravada indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 1011271-74.2021.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“No caso,
não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao autorizar o processamento da recuperação judicial, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado
.

Aliás, nem mesmo a agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se às alegações genéricas de que “
as Recuperandas obterão os benefícios do deferimento de uma Recuperação Judicial sem sequer ter preenchido os requisitos autorizadores para tanto
” e de que “
a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida que deferiu o processo recuperacional é fundamental para impedir a prática de atos inúteis, já que o provimento do presente recurso poderá ter como consequência, dentre outras coisas, o indeferimento do processamento da Recuperação Judicial das empresas do Grupo Colombo
” (sic – cf. Id. no 92257499 - pág. 22), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples processamento da recuperação judicial, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.

Não fosse isso o bastante,
não parece relevante a queixa recursal quanto à concessão de “
novo
” prazo de blindagem, pois o eg. STJ já decidiu pela manutenção de decisões judiciais que, muito além de deflagrar o prazo a contar do processamento da RJ a despeito da antecipação da tutela, determinaram a própria prorrogação do prazo de blindagem
. Confira-se:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA AGRAVANTE. (...) 2. É assente a orientação jurisprudencial da Segunda Seção desta Corte
no sentido de admitir a prorrogação do prazo de que trata o artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005
(Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial),
o qual determina a suspensão do curso da prescrição, bem como de todas as ações e execuções em face do devedor pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
, consoante as peculiaridades do caso concreto. Incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1356729/PR – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 07/10/2019, DJe 11/10/2019 –
grifei
).

No mais,
quanto à tese de falta de preenchimento dos requisitos dos arts. 51 e 52 da Lei no 11.101/2005, entendo que a matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal é muito complexa, demanda estudo aprofundado sobre os fundamentos jurídicos alinhavados pela credora/agravante, e, ainda, amplo reexame do caderno processual,
motivo pelo qual se mostra prudente e ponderado a prévia intimação da parte agravada, e, ainda, a submissão do caso à Turma Julgadora para que ela, em seu conjunto, manifeste-se sobre o imbróglio.

Além disso, da antecipação dos efeitos da tutela e/ou da suspensão dos efeitos da decisão agravada poderiam advir consequências que, mesmo reversíveis, atingirão em cheio uma gama enorme de sujeitos de direito, causando tumulto processual descomunal e embaraços de toda ordem ao processo recuperacional, o que, por óbvio, deve ser evitado.

Pelo exposto,
à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal
(CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas
INDEFIRO
o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”
(
grifei
e
destaquei
).

Como se vê, a decisão agravada indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento por não divisar, pelo menos não com a intensidade exigida pelos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, a existência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou risco ao resultado útil do processo, bem como por não reputar suficientemente robustas as teses recursais, especialmente no tocante à suposta concessão de “
NOVO prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das ações e execuções
”, face à admissibilidade de sua prorrogação.

Com relação à tese central do Agravo de Instrumento, afeta à falta de apresentação dos documentos exigidos pelos art. 51 e 52 da Lei no 11.101/2005, a decisão agravada admitiu que, tratando-se de alta indagação que exige amplo e profundo reexame do caderno processual, era recomendável aguardar a formação do contraditório, inclusive para angariar maiores elementos de convicção sobre o tema.

Nas razões do Agravo Interno, a recorrente tenta inverter a conotação da assertiva decisória de necessidade de detido exame do caso, dizendo que, justamente por tratar-se de questão complexa, deveria ser prontamente deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Admitir essa linha argumentativa, porém, seria, em última instância, abolir do ordenamento jurídico pátrio qualquer tipo de pronunciamento jurisdicional antecipatório, porque, do contrário, como dito pela própria decisão agravada, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial alusiva a “
matérias complexas
”, dando ao intérprete da norma o maior grau de liberdade possível para definir o que é ou não é complexo.

Nas razões recursais, a agravante diz que “
não fora apresentada, nos autos de origem, a descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito
” (art. 51, II, “
e
”), e nem “
a relação de credores não sujeita ao beneplácito
” (art. 51, III); afirma que “
não fora indicada a existência ou não de procedimentos arbitrais
” (art. 51, IX) e nem “
apresentado o importantíssimo relatório detalhado do passivo fiscal
” (art. 51, X), e, muito menos “
a relação de bens e direitos do ativo não circulante
” (art. 51, XI).

Verifica-se dos autos que a MMa. Juíza determinou realização de constatação prévia e nomeou a empresa AJ1 Administração Judicial para elaboração do laudo, tendo essa concluído que “
não foram preenchidos todos os requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei n.o 11.101/2005
” (cf. Id. no 92276956 – pág. 64).

A MMa. Juíza, então, ordenou emenda à inicial para apresentação de todos os documentos faltantes mencionados pelo laudo de constatação prévia e, após as recuperandas atenderem a determinação, sobreveio a decisão deferitória do pedido de processamento da recuperação judicial, onde a juíza pontua o seguinte:

“Como se pode observar dos autos, a decisão que determinou a emenda foi bastante detalhada ao indicar os documentos que a constatação prévia detectou como ausentes. Todavia,
considerando a extensão da documentação juntada com a petição de emenda e já existente nos autos
,
deverá o Administrador Judicial conferir se foram apresentados todos os documentos exigidos pelo art. 51, da Lei no 11.101/05
.

Assim, após uma prévia análise da petição de emenda e documentos com ela juntados, deve-se ter por presentes, ao menos em um exame formal, os requisitos legais. (...)

5) O primeiro relatório mensal deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias corridos, devendo conter as informações necessárias à análise da consolidação substancial entre todos ou apenas alguns litisconsortes ativos,
indicando ainda eventual ausência dos documentos exigidos pelo art. 51
”
(
grifei
e
destaquei
).

Apesar da aparente inversão da forma do art. 52 da LRJ, que dispõe que, “
estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial
”, não visualizo, a princípio, o altíssimo grau de erro de julgamento alardeado nas razões recursais.

É que. nesse primeiro Relatório Mensal mencionado pela MMa. Juíza, o Administrador Judicial informou expressamente que “
foi constatado que a maior parte dos documentos exigidos como requisito para a formulação do pedido de recuperação foi devidamente apresentada pelas empresas
”, e que, embora tenham sido “
identificados como pendentes apenas alguns documentos, abaixo mencionados,
(...)
após nossa solicitação, ou foram apresentados ao AJ e juntados aos autos ou foi justificada a sua ausência
” (cf. Id. no 97000454 - Pág. 15).

Ao final, arrematou dizendo o seguinte:

“Assim, da análise realizada, o AJ entende que
as empresas apresentaram documentação satisfatória
em relação ao exigido pelos arts. 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005”
(cf. Id. no 97000454 - Pág. 16 –
grifei
).

Essa matéria, aliás, foi objeto de novo pronunciamento em Primeiro Grau, face a interposição de diversos embargos declaratórios, tendo a MMa. Juíza reafirmado a possibilidade de deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial.

Em suma, é absolutamente evidente que o juízo sobre a suficiência dos documentos apresentados pelas recuperandas para as finalidades do art. 51 da Lei no 11.101/2005 exige profundo conhecimento técnico, e que, embora tudo aparentemente caminhe no sentido de preenchimento satisfatório dos requisitos, não se pode afirmar, especialmente em sede de juízo perfunctório sobre a probabilidade ou não do provimento do recurso ao qual se pretende conferir efeito suspensivo, que foram ou não saciadas as exigências legais para deferir o pedido de processamento da recuperação judicial.

E é justamente esse o motivo pelo qual também não se pode falar em perda do objeto do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, como pretendem as recuperandas/agravadas.

Feitas essas considerações, verifica-se que, no presente Agravo Interno, a credora/agravada apenas reprisam as assertivas de falta de preenchimento dos requisitos do art. 51 da LRJ e impossibilidade de concessão de novo prazo de blindagem, fazendo defesa retórica das teses não abrigadas pela decisão agravada.

De qualquer forma, relembro que o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, daí porque, a par de afastar a pretensão de não conhecimento do Agravo Interno por violação ao princípio da dialeticidade recursal, submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021